Tribunal: STF
Processo: CC 8379
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e do Trabalho. Conflito de competência. Competência material da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores. Servidor público contratado sob regime celetista antes do advento da constituição de 1988. Tema RG nº 853. Competência da justiça do trabalho. Conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Conflito de competência suscitado visando à definição da competência, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum, para julgamento de demanda requerendo obter prestações de natureza trabalhista, ajuizada contra ente público por servidor que ingressou em seus quadros antes da Constituição da República de 1998, sem concurso público e sob o regime celetista.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar demanda pretendendo obter prestações de natureza trabalhista, ajuizada contra ente público por servidor que ingressou em seus quadros antes da Constituição da República de 1998, sem concurso público e sob o regime celetista.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema RG nº 853, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição da República, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    IV. Dispositivo



    4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



DECISÃO



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, figurando como suscitante desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, referente a julgamento de demanda ajuizada contra ente público por servidor que ingressou em seus quadros antes da Constituição da República, sem concurso público e sob o regime celetista, em que se pleiteia realização de depósitos do FGTS (e-doc. 1).



    2. O Juízo suscitante argumenta que “o caso em espeque versa sobre pedido de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista de servidor admitido sem concurso público, pelo regime da CLT, antes do advento da Constituição de 1988, logo, a competência da Justiça do Trabalho é absoluta” (e-doc. 12).



    3. O Juízo suscitado, por sua vez, havia determinado a remessa dos autos à Justiça comum, sob o fundamento de que, “ainda que a pretensão deduzida na lide se refira ao reconhecimento de direitos trabalhistas e a causa de pedir indique relação de emprego decorrente de suposta irregularidade na contratação, não se modifica a natureza jurídica de cunho estatutário ou jurídico-administrativo do vínculo estabelecido originalmente entre o trabalhador e o Poder Público, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para decidir o feito” (e-doc. 3, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República.



    5. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e o CC nº 8.361/MG, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024.



    6. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo é competente para processar e julgar ação proposta por servidor público estadual, admitido antes do advento da Constituição da República de 1988, sob o regime celetista, em que se pleiteia verba trabalhista.



    7. Ao apreciar o ARE nº 906.491/DF, leading case do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte afirmou a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar demandas em que se discute o direito a verbas trabalhistas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição de 1988. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI nº 3.395/DF nessas hipóteses. O julgado ficou assim ementado::



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 



    (ARE nº 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 1º/10/2015, p. 07/10/2015).



    8. No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Competência Material da Justiça nas Ações entre o Poder Público e seus Servidores. ADI nº 3.395/DF. ARE nº 906.491/DF (Tema RG nº 853): Ausência de Descumprimento. Servidor Admitido sem Concurso Público, Antes da Constituição de 1988, Inalcançável pela Estabilidade Prevista no Art. 19 do Adct. Ausência de Transmudação Automática de Regime Jurídico. Recurso Desprovido. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou-se que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. 4. No julgamento do Tema nº 853 da Repercussão Geral (ARE nº 906.491/DF), o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Considerou-se expressamente inaplicáveis, em casos tais, os precedentes formados na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 573.202/AM (Tema RG nº 43). 5. Inexistente a ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição da República, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 71.933-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 19/03/2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. CONTRATAÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 40.491-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    9. Ante o exposto, nos termos do art. 955, inc. II, do Código de Processo Civil, conheço do conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos de origem ao Tribunal Superior do Trabalho.



    10. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator